Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801493-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: DARLYSON SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS

PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ART.33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA.
CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESDE QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENTES OS INDÍCIOS MINIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DDENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre observar que no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas.
In casum,
a busca e apreensão foi realizada com autorização do ingresso na residência;

2.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar ante a garantia da ordem pública em razão da grande quantidade e diversidade de droga, inclusive cocaína e “crack” que possuem alto potencial lesivo, totalizando em aproximadamente 5kg, pondo em risco a sociedade;

3.

A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4.

As qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e na parte conhecida,
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, para trancamento da Ação Penal, impetrado em favor de
DARLYSON SILVA COSTA
, investigado da prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos de 0801223-28.2024.8.14.0040.

Relata o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 29/01/2024.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) violabilidade de domicílio; b) nulidade da busca e apreensão sem mandado; c) o policial ter cometido crime de usurpação de função pública; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, o trancamento da ação penal, com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 25/01/2024, por volta de 17h40min, na cidade de Parauapebas, o paciente DARLYSON SILVA COSTA juntamente com Anderson Sales Pinheiro, foram presos durante patrulhamento extensivo feito pelos policiais na localidade por estarem se associando para traficar drogas. Assim, foram apreendidos uma “trouxinha” de “cocaína”, pesando aproximadamente 02g (duas gramas), uma peteca de “crack” pesando aproximadamente 20g(vinte gramas), três tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 1.632kg (um quilo e seiscentos e trinta e duas gramas), duas porções de “crack”, pesando aproximadamente 1558kg (um quilo e quinhentos e cinquenta e oito gramas), uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 520g (quinhentos e vinte gramas), assim como uma balança de precisão para pesar as drogas, um celular de cor preta com tela trincada e um celular Motorola cor azul com tela trincada.

Em seguida, ao serem questionados sobre a procedência da droga e sua finalidade, o paciente alegou que adquiriu do nacional conhecido como JORGE que mora em marabá e o conheceu quando foi preso na última vez pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto a alegação de violação de domicílio pela ausência de mandado judicial, percebe-se que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

Cumpre observar que no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas
, como ocorre no presente caso. Observa-se que ao ser preso em flagrante, o corréu Anderson Sales Pinheiro informou que o restante da droga estaria em uma residência próxima, momento em que os policiais se dirigiram até o local e com autorização (1077507002), realizaram a busca e apreensão de aproximadamente 5kg (cinco quilos) de entorpecente, bem como, a prisão em flagrante do paciente dentro do imóvel, o que justifica o ato dos policiais que estavam em suas funções, não se tratando de usurpação da função pública.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano, portanto, não há como analisar se a autorização é falsificada.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, visto que o paciente e seu comparsa foram detidos com grande quantidade de entorpecentes.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, que inclusive ainda se encontra aguardando manifestação do corréu para dar início a fase instrução.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

Verifica-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar ante a garantia da ordem pública em razão da grande quantidade e diversidade de droga, inclusive cocaína e “crack” que possuem alto potencial lesivo, totalizando em aproximadamente 5kg, pondo em risco a sociedade.

Portanto, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do writ
impetrado, e na parte conhecida acompanho a manifestação ministerial e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 30 de abril de 2024

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/05/2024